Tribunal: TJDFT
Processo: 0729141-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729141-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE NILTON DE SOUZA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., MC2 MULTIMARCAS COMERCIO E LOCACAO DE AUTOMOVEIS NOVOS E USADOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Nilton de Souza contra o pronunciamento do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0704125-28.2019.8.07.0003, determinou as seguintes providências: “Nada a prover acerca do pedido relativo à baixa da alienação fiduciária, uma vez que essa questão não foi objeto dos autos. Assim, deverá o Autor requerer ao Banco Executado a baixa da constrição. Diante da informação de inatividade da conta, expeça-se novo Ofício ao Banco do Brasil para transferência dos valores depositados na conta judicial 4400132738397, em 28/06/2021, para a Conta Poupança da Caixa Econômica Federal no 4392672000247191 de titularidade de José Nilton de Souza, CEP/MF no 227201300093091-9. Após, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo definitivo.” Alega o Agravante, em suma, que o banco Agravado, após o cumprimento voluntário da obrigação imposta pelo v. Acórdão, deixou de liberar o gravame da alienação fiduciária no DUT do veículo objeto dos autos principais. Assevera que requereu a intimação do banco Agravado para que fosse realizada a baixa do gravame, pois não há saldo devedor e por haver pedido implícito de compensação dos valores encontrados a titulo de saldo devedor, nos termos do art. 324, III, do CPC. Sustenta que a baixa do gravame dependia de apuração contábil, o que foi apresentada pelo banco Agravado ao reconhecer o crédito de R$ 631,53 (seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) em favor do Agravante no cumprimento voluntário da sentença, por isso, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, é devida a baixa do gravame correspondente à alienação fiduciária. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para que sejam sobrestados os autos, até o julgamento final do presente Recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para cassar a r. decisão agravada e determinar a baixa do gravame do veículo FIAT/PALIO Fire 1.0, RENAVAM no 889387354, ano 2006/2007, placa HEI/DF9942 e chassi 9bd17146g72795961. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Agravante. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato processual que nada provê acerca do pedido de baixa da alienação fiduciária tem natureza de mero despacho, pois nada decide, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao pronunciamento judicial, cuida-se de simples despacho de expediente, sem cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria nos precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. De sua vez, o § 3o do artigo 203 do mesmo diploma legal prevê que são "despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte", que não se enquadrem no § 1o (sentença) ou no § 2o (decisão interlocutória). 2. No caso concreto, considerando que o pronunciamento judicial de 1o grau consistiu tão somente em "nada a prover" quanto ao pleito formulado pela parte, ora agravante, diante da circunstância de o feito já ter recebido sentença; trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento, segundo o preceptivo inserto no art. 1.001 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1342164, 07528181820208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos.” (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora